Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705346-19.2024.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENDA DOS ANJOS VIEIRA APELADO: LEONARDO RAFAEL POOTZ FERNANDES D E S P A C H O Concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 6 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator